Tribunal: STF
Processo: ARE 1401016
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se, originariamente, de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 25, fl. 2):



    “APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - Servidor público municipal - Aposentadoria especial - Direito assegurado pela Constituição Federal (art. 40, § 4º, III) - Mora do Legislativo local configurada - Aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social - Artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 - Súmula Vinculante 33 - Paridade e integralidade - Ingresso no serviço público antes da EC 41/03 - Sentença de procedência parcialmente reformada - Apelação do Autor e da IPSJBV parcialmente providas - Remessa Necessária parcialmente provida - Apelação do Município de São João da Boa Vista desprovida.”



    Opostos embargos de declaração pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (Doc. 26), foram acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e afastar a integralidade e paridade dos proventos. Eis a ementa do julgado (Doc. 27):



    “EMBARGOS DE DECLARÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Aposentadoria especial - Integralidade e paridade - RE n° 590.260 (Tema n° 139) - Não preenchimento dos requisitos da EC 47/05 - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.”



     



    Opostos novos Embargos de Declaração pelo Instituto de Previdência relativamente à inversão dos ônus sucumbenciais (Doc. 28), foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e determinar a sucumbência recíproca das partes (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELOS ANFE, aduz que o acórdão recorrido violou o art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal.



    Para tanto, aduz que “preencheu os requisitos estampados nos §§ 1°, 3° e caput do artigo 57 da lei n° 8.213/91, o que lhe confere o direito à concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos, sem restrições, em obediência à constituição e à Súmula Vinculante n° 33 do E. STF” (Doc. 32, fl. 2). 



    Afirma que “o TEMA n° 139 da Repercussão Geral do E. STF e os requisitos previstos nas regras de transição da EC n° 47/05 destinam-se às aposentadorias comuns, de servidores que não exercem atividades especiais” (Doc. 32, fl. 4), sendo, portanto, inaplicável à hipótese dos autos.



    Defende que, “por força da Súmula Vinculante n° 33 deste E. Supremo Tribunal, aplicável à espécie, aplica-se ao servidor público municipal, exercente de labor em regime especial, na ausência de legislação específica, o contido no artigo 57 da Lei n° 8.213/91, pelo o que, tem o recorrente direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos, já que atendidos os requisitos legais” (Doc. 32, fl. 4). 



    Sustenta que, tratando-se de recurso que “versa unicamente sobre o direito à percepção dos proventos com paridade e integralidade, decorrente da concessão de aposentadoria especial, independentemente da observância das regras de transição da EC n° 47/05”, o Tema 1019/STF, ainda pendente de julgamento, aplica-se ao caso (Doc. 32, fls. 5-6).



    Requer, ao final, a procedência do recurso para que o acórdão recorrido seja reformado, “determinando a aplicação da integralidade de proventos – de modo a refletir o último salário da ativa – e paridade, sem restrições, à aposentadoria especial concedida à parte recorrente” (Doc. 32, fl. 14). 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA(Doc. 38), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ter o acórdão recorrido violado o art. 37, §10, da CF/1988, ante a concessão retroativa dos proventos referente ao período de ativa. 



    Requer, ao final, a procedência do recurso para que o acórdão recorrido seja reformado, “afastando-se o pagamento de Proventos de Aposentadoria do mesmo período que o recorrido recebeu remuneração da ativa” (Doc. 38, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE interposto por JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELOS ANFE ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (Doc. 40); e, quanto ao RE interposto pelo Instituto de Previdência, o inadmitiu aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 41). 



    Nos Agravos (Docs. 46 e 49), os agravantes refutaram todos os fundamentos acima citados (Docs. 45 e 49). 



    Na sequência, a ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, negou seguimento ao apelo extremo do Instituto de previdência, por incidência do óbice da Súmula 279/STF; e, quanto ao RE de JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELOS ANFE, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do Tema nº 1019 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (Doc. 58). 



    Em face dessa decisão, o Instituto de Previdência interpôs Agravo Interno (Doc. 121), o qual foi desprovido (Doc. 128). Opostos Embargos de Declaração (Doc. 129), foram rejeitados (Doc. 134). 



    Certificado o trânsito em julgado em 27/9/2023 (Doc. 135).



    Em nova análise do Recurso Extraordinário interposto por JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELOS ANFE, o Juízo local afastou a incidência ao caso do Tema 1019 do STF ao fundamento de que “não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidora pública que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor municipal, que ocupa cargo de cirurgião dentista, exposto a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 102/19)” (Doc. 137).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 32, fl. 5):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recurso Extraordinário interposto não se enquadra ou guarda qualquer identidade com o TEMA n° 139 já que, como visto, trata da concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, sem restrições. Diversamente do quanto apontado na origem, a pretensão objeto do Recurso Extraordinário interposto possui Repercussão Geral reconhecida, mas ainda pendente de julgamento, afetada ao TEMA n° 1019, Verbis: 



    (…)



    E o Recurso Extraordinário versa unicamente sobre o direito à percepção dos proventos com paridade e integralidade, decorrente da concessão de aposentadoria especial, independentemente da observância das regras de transição da EC n° 47/05, como se extrai do v. Acórdão nos Embargos de Declaração (fls. 33): 



    (…)



    De modo que não pode prevalecer o entendimento de que o objeto do TEMA n° 139 de Repercussão Geral do E. STF aplica-se às aposentadorias especiais, já que este entendimento aplica-se tão somente às aposentadorias comuns, de servidores que não desenvolvam atividades de risco, penosas ou insalubres. 



    Com efeito, tratando-se de aposentadorias especiais, que possuem regramento próprio, ou, à sua falta, o regime geral de previdência (Súmula Vinculante n° 33), não se lhe aplicam as regras de transição contidas na EC n° 47/05. 



    Dessa forma, Excelências, demonstrada a repercussão geral da matéria objeto do Recurso Extraordinário, a autorizar o seu conhecimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, afastou o direito à paridade e à integralidade postuladas aos seguintes argumentos (Doc. 27, fls. 3-4):



    “No presente caso, o cancelamento da averbação de tempo de serviço refere-se apenas ao período de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, entre 07/12/1989 e 01/05/1990, sendo que quando do requerimento administrativo em 23/10/2015 já contava com 25 anos de atividade especial.



    Quanto à integralidade e à paridade dos proventos, o C. Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.260 (Repercussão Geral tema n° 139), segundo a qual "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005" (STF, RE 590260, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, publicado em 23/10/2009).



    Por sua vez, o artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005 exige os seguintes requisitos: i) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com 15 anos de carreira e 5 ano no cargo em que se der a aposentadoria e; iii) idade mínima de 60 anos, se homens, e 55 anos, se mulheres, com possível de redução pelos anos de contribuição excedentes ao mínimo. Abaixo, transcreve-se a referida norma: (…)



    No caso dos autos, apesar de o autor ter ingressado no serviço público antes de 16/12/1998, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição dispostas na Emenda Constitucional n° 47/2005.



    A norma exige cumulativamente do servidor 35 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que pretende se aposentar, além de idade mínima do servidor em regra de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Todavia, o Autor não tem a idade mínima de 60 anos de idade, nem 35 anos de contribuição ou 25 anos de efetivo exercício no serviço público (fls. 24 e 25).



    Deste modo, não há direito à paridade e à integralidade.”



    Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a , da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que 



    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, conforme acima narrado, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, no entanto, não cumpriu os requisitos da EC 47/2005, não fazendo jus à integralidade e à paridade. 



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE JOSÉ EDUARDO DE VASCONCELOS ANFE.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente